Tribunal: STF
Processo: ARE 1303752
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar. Diversamente do apontado pelo recorrido, restaram suficientemente demonstradas as razões do inconformismo da parte recorrente, nos termos do art. 514 do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. Juros remuneratórios. São abusivos apenas se fixados em valor expressivamente superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (REsp n. 1.061.530/RS). Capitalização de juros. Possibilidade de incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória n. 2.170/2001. ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.’ (REsp n. 973.827/RS). Da mora contratual. Sua descaracterização depende do reconhecimento de abusividade em encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). Da tarifa de cadastro. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), ‘permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’, ressalvada eventual abusividade no caso concreto. Das demais taxas/tarifas bancárias. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), a partir de 30.04.2008 a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada ás hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária, o que não restou demonstrado nos autos. Outrossim, violação ao disposto nos art. 6°, inc. III e art. 51, inc. IV, ambos do CDC. Imposto Sobre Operações Financeiras - 10F. Responsabilidade do consumidor por seu pagamento, cujo valor pode ser financiado pela instituição financeira (REsp n. 1.251.331/RS). Ação de busca e apreensão. Dispõe o art. 3° do Decreto -Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válida notificação do devedor e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Cláusula resolutória. É válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Do prequestionamento. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito. PRELIMINAR REJEITADA. APELO INTERPOSTO NA AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO IMPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62 e 192 da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, a apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 
    Ademais, importa salientar que o acórdão recorrido está alinhado com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. Veja-se como ficou a ementa do referido julgado, que teve como redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
    4. Recurso extraordinário provido.”
    Por fim, a parte recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pela alínea b do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator